Tribunal: TJMT
Processo: 1027245-77.2023.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027245-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 072.487.447-00 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL SALUSTINAO DE OLIVEIRA - CPF: 089.022.321-15 (VÍTIMA), FABIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 667.219.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 026.607.721-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO SIMPLES – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RÉU REINCIDENTE – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – RECURSO
PROVIDO –

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Revela-se grave a conduta do flagranteado que subtrai valor pecuniário de pessoa idosa (84 anos), aproveitando-se do seu acidente em via pública (queda), o que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, tratando-se réu reincidente, é imperiosa a decretação da preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto pelo
Ministério Público
contra decisão em que foi
concedida a liberdade provisória
ao indiciado
Luciano dos Santos Almeida
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de
Furto simples
(art. 155,
caput
, CP) – Id. 183135611.

Em síntese, sustenta-se que foi
indevida a concessão de liberdade provisória
ao Recorrido, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mormente em razão do risco de reiteração delitiva, diante da sua vida pregressa. Portanto, requereu que seja decretada a respectiva prisão preventiva, expedindo-se imediatamente mandado de prisão contra
Luciano dos Santos Almeida
(Id. 183135617).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 183135623).

O magistrado
a quo
deixou de se manifestar expressamente em
juízo de retratação
.

Por meio do parecer sob Id. 183835661, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso, conforme sumário que segue:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - INSURGÊNCIA DO
PARQUET
- PRETENSÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO. Acolhimento. Circunstâncias do delito que denotam risco para a garantia da ordem pública –
Modus operandi
e risco de reiteração delitiva – Recorrido que foi preso em flagrante – Inviabilidade de realizar exame de futurologia acerca do
quantum
de pena a ser aplicada em caso de condenação - Medidas cautelares que, dadas as circunstâncias do caso concreto, se mostram insuficientes para acautelar a ordem pública - Segregação que se impõe. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida em 9.8.2023, em que se concedeu a liberdade provisória ao indiciado
Luciano dos Santos Almeida
, preso em flagrante delito pela suposta prática do crime de Furto simples (art. 155,
caput
, CP).

O
Parquet
alega, em síntese, que
foi indevida a concessão de liberdade provisória ao flagranteado, uma vez, que presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva, mormente em razão do risco de reiteração delitiva, diante da sua vida pregressa.

Primeiramente, é importante destacar que o Recurso em Sentido Estrito foi remetido a este E. Tribunal de Justiça sem manifestação do Juízo
a quo
, reformando ou sustentando a decisão recorrida, nos termos do art. 589, do CPP.

No entanto, consoante reiterado entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, a omissão é
mera irregularidade
e não pode ser interpretada como ato a ensejar qualquer nulidade, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia.

Sobre o tema:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça também já firmou o entendimento de que não configura nulidade, mas mera irregularidade, a remessa dos autos ao Tribunal sem expresso pronunciamento, pelo Juízo de primeiro grau, quanto à manutenção ou não da decisão impugnada por meio de recurso em sentido estrito. Compreende-se, pois, ter havido manifestação tácita pela ratificação da decisão vergastada. (...)” (REsp n. 1.457.581/AP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Observe-se que, no caso dos autos, houve a devida intimação das partes acerca do recurso interposto, sendo-lhes oportunizado o exercido ao contraditório, constando as razões e as contrarrazões. Após, o magistrado encaminhou os autos, para a
apreciação
do recurso interposto.

Se é assim, a decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem proceder ao juízo de retratação não pode ser entendida como ato apto a ensejar qualquer nulidade, devendo, a conclusão mais acertada, ser a de
interpretar a atitude do magistrado como confirmação tácita de sua decisão anterior
.

Portanto, assegurado o direito das partes ao contraditória, havendo manutenção tácita da decisão atacada, passo à análise do Recurso em Sentido Estrito.

Compulsando atentamente o feito, extrai-se que o magistrado
a quo
concedeu a liberdade provisória ao recorrido
destacando, em síntese, que
“(...)
Em pesquisas junto ao TJMT foram encontrados vários registros criminais, no entanto, as condenações que o réu possui ainda não transitaram em julgado, desta forma, ainda é primário.(...) A suposta conduta praticada por ele tem
pena máxima que não supera a 04 (quatro) anos de reclusão
,
não foi praticada com grave ameaça a pessoa e sopesando os fatos e a conduta do autuado via circunstancias legais genéricas
, em sendo procedente os fatos delituosos,
a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado
e
a vida pregressa do autuado, não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados
, nada justificando a cautelar preventiva.”
Destaquei (Id. 183135615).

Entretanto, a razão assiste ao
Ministério Público
, pois, diferentemente do que consta na decisão liberatória,
o recorrido já era reincidente à época da sua prisão em flagrante
.

Em consulta ao Pje de primeiro grau, constata-se que ele ostenta duas condenações definitivas por crimes anteriores:
a)
Roubo majorado na modalidade tentada (Ação Penal nº 1029312-49.2022.8.11.0002), com trânsito em julgado no dia
19.5.2023
; e,
b)
Adulteração de sinal identificador de veículo (Ação Penal nº. 0018500-20.2014.8.11.0042), com trânsito em julgado no dia
7.7.2022
.

Diante desse cenário, conclui-se que o recorrido já era reincidente quando proferida a decisão combatida, sendo imperiosa a conclusão acerca da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

Não fosse suficiente, apesar do crime, em tese, cometido pelo recorrido cominar pena máxima igual a 4 anos (art. 155,
caput
, CP), deixando de preencher o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, é inegável que se trata de réu reincidente (condenado por crime doloso em sentença transitada em julgado) e, portanto, perfeitamente admitida a decretação da prisão preventiva, com amparo no inciso II, do art. 313, do CPP,
in verbis:

“Art. 313.

Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;”

Outrossim, malgrado cuidar-se de crime não praticado com violência ou grave ameaça a pessoa, deve ser levado em consideração o
modus operandi
empregado pelo recorrido.

De acordo com as declarações extrajudiciais do policial militar
Fabio Gomes de Oliveira
,
a vítima era uma pessoa idosa
, que transitava pelo estacionamento de uma farmácia, quando
perdeu o equilíbrio e caiu ao solo
, o que fez com que
caísse do seu bolso o valor de R$150,00 em dinheiro
. Diante daquele cenário,
o recorrido se aproximou, subtraiu o valor pecuniário e tomou rumo ignorado
. Em seguida, por meio das imagens das câmeras de segurança, lograram êxito em localizá-lo.

A vítima,
Manoel Salustiano de Oliveira
, de 84 anos de idade, afirmou perante a autoridade judiciária que caminhava em via pública quando tropeçou e o valor em dinheiro caiu do seu bolso. Em seguida,
“(...) rapidamente aproximou-se um indivíduo o qual não ofereceu nenhuma ajuda ao declarante e subtraiu o dinheiro que havia caído do seu bolso”
.

Nesse contexto, verifica-se a alta periculosidade do recorrido, que,
aproveitou-se do infortúnio alheio, de pessoa idosa de 84 anos de idade, para obter lucro fácil em benefício próprio
.

Diante dessas considerações, evidente que
a prisão preventiva do recorrido é a única medida capaz de tutelar a ordem pública
, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, seja em razão do risco de reiteração delitiva (réu reincidente) ou em virtude da periculosidade social do recorrido (gravidade do m
odus operandi
empregado).

Nesse mesmo sentido, entende o STJ, que:

“(...) Como é cediço, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar Precedentes do STJ" (RHC n. 106.326/MG, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019). (...)”

(AgRg no HC n. 812.600/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023)

Por fim, destaco que não há que se falar em falta de contemporaneidade entre o fato criminoso e o decreto de prisão preventiva, pois, transcorridos apenas três meses desde a concessão da liberdade provisória (objeto de irresignação do MP neste RESE),

Isto posto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
dou provimento
ao recurso ministerial para
decretar a prisão preventiva
de
Luciano dos Santos Almeida
, com fundamento na necessidade de
garantia da ordem pública
, nos termos do art. 312 e art. 313, II, do Código de Processo Penal.

Determino ao juízo de primeiro grau a expedição do mandado de prisão preventiva, dando-lhe o devido cumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023